Tribunal: TJSP
Processo: 0001397-84.2021.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
Agravo em execução penal. Cálculos. Progressão de regime. Com a nova redação do artigo 112, inciso VII, da LEP, a exigência de lapso correspondente a 60% da pena para progressão de regime somente incide sobre o reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, ou seja, o reincidente específico em delito desta natureza. Agravado que cumpre pena por crime hediondo ou equiparado, mas cuja

Ementa:
Agravo em execução penal. Cálculos. Progressão de regime. Com a nova redação do artigo 112, inciso VII, da LEP, a exigência de lapso correspondente a 60% da pena para progressão de regime somente incide sobre o reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, ou seja, o reincidente específico em delito desta natureza. Agravado que cumpre pena por crime hediondo ou equiparado, mas cuja reincidência deriva de crime comum, aplicando-se o lapso de 40% previsto no inciso V do dispositivo. Descabimento da retificação do cálculo para fins de benefício pretendida pelo Ministério Público. Recurso não provido.